Tribunal: TJSP
Processo: 1004289-52.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE AFASTADA – Bem demonstrados os motivos do pedido de reforma da r. sentença recorrida -Preliminar rejeitada.
JULGAMENTO 'CITRA PETITA' – Inocorrência - Suficiência da prestação jurisdicional – Magistrado que não pode conhecer de ofício a abusividade de cláusulas contratuais – Aplicação da Súmula no 381 do Colendo Superior Tribunal de Justiça -

Ementa:

PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE AFASTADA – Bem demonstrados os motivos do pedido de reforma da r. sentença recorrida -Preliminar rejeitada.
JULGAMENTO 'CITRA PETITA' – Inocorrência - Suficiência da prestação jurisdicional – Magistrado que não pode conhecer de ofício a abusividade de cláusulas contratuais – Aplicação da Súmula no 381 do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Preliminar afastada.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO (CDC) – Sentença de improcedência.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Admissibilidade de capitalização dos juros nas relações jurídicas surgidas após as MPs nos 1963-17/2000 e 2170 -36/2001.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Taxa de juros expressamente mencionada no contrato – Abusividade não demonstrada.
TARIFA DE CADASTRO – Possibilidade da cobrança - Orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Repetitivos nos 1.251.331-RS e 1.255.57 – Abusividade não evidenciada –
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Entendimento consolidado pelo C. STJ no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Prestação do serviço demonstrada – Abusividade e onerosidade excessiva não evidenciadas.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS - Entendimento consolidado pelo C. STJ no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Financeira que não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia – O documento apresentado, "Termo de Avaliação de Veículo", refere-se apenas à verificação de pendências e restrições - Prestação do serviço não demonstrado - Abusividade evidenciada – Devolução simples.
PARCELA PREMIÁVEL, SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E MULTA - Ausência de previsão no contrato e/ou de alegação na inicial – Temas não enfrentados.
IOF ADICIONAL - Expressa previsão legal no Decreto no 6.339/2008 - Mero reembolso.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004289-52.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SONIA
REGINA DE SOUZA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas
as preliminares, deram provimento parcial, nos termos que constarão do
acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004289-52.2020.8.26.0003 -Voto no 12.927
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 12927
APELAÇÃO No 1004289-52.2020.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO (FORO REGIONAL DE
JABAQUARA)
APELANTE: SONIA REGINA DE SOUZA DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: BANCO ITAUCARD S/A
JUÍZA
PROLATORA:
LIDIA
REGINA
RODRIGUES MONTEIRO CABRINI
PRELIMINAR
DE
FALTA
DE
DIALETICIDADE
AFASTADA Bem demonstrados os motivos do pedido de
reforma da r. sentença recorrida -Preliminar rejeitada.
JULGAMENTO 'CITRA PETITA'
Inocorrência -
Suficiência da prestação jurisdicional Magistrado que não
pode conhecer de ofício a abusividade de cláusulas
contratuais
Aplicação da Súmula no 381 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça - Preliminar afastada.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO (CDC) Sentença de
improcedência.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
Admissibilidade de
capitalização dos juros nas relações jurídicas surgidas após
as MPs nos 1963-17/2000 e 2170 -36/2001.
JUROS
REMUNERATÓRIOS

Taxa
de
juros
expressamente mencionada no contrato Abusividade não
demonstrada.
TARIFA DE CADASTRO
Possibilidade da cobrança -
Orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Repetitivos nos 1.251.331-RS e 1.255.57

Abusividade não evidenciada
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO Entendimento
consolidado pelo C. STJ no julgamento do REsp
1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos Prestação
do serviço demonstrada
Abusividade e onerosidade
excessiva não evidenciadas.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS - Entendimento
consolidado pelo C. STJ no julgamento do REsp
1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos

Financeira que não se desincumbiu do ônus da prova que
lhe cabia O documento apresentado, “Termo de Avaliação
de Veículo”, refere-se apenas à verificação de pendências e
restrições - Prestação do serviço não demonstrado -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004289-52.2020.8.26.0003 -Voto no 12.927
3
Abusividade evidenciada Devolução simples.
PARCELA PREMIÁVEL, SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA E MULTA - Ausência de previsão no
contrato e/ou de alegação na inicial
Temas não
enfrentados.
IOF ADICIONAL - Expressa previsão legal no Decreto no
6.339/2008 - Mero reembolso.
Recurso parcialmente provido.
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Apelação
interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que
julgou improcedente a ação, condenando a requerente ao
pagamento das custas processuais atualizadas na forma da Lei
no 6.899/81, bem como honorários de advogado da parte
adversa, fixados em 15% sobre o valor da causa, observando-
se a gratuidade judicial concedida.
Insurge-se a Autora, alegando, em
preliminar, que a sentença é 'citra petita', pois deixou de
analisar todas as cláusulas do contrato entabulado com a
Instituição Financeira.
No mérito, alega, em síntese, que ao
ingressar com a ação revisional de contrato de financiamento
visa à análise de todas as cláusulas do contrato entabulado
com a Instituição Financeira; o Juiz não se atentou aos
pressupostos essenciais e aos documentos encartados aos
autos, que mereciam análise mais profunda; existem
elementos suficientes para a procedência da ação; as tarifas de
cadastro, registro do contrato e parcela premiável têm como
função
precípua
obter
proveitos
econômicos
sob
o
desconhecimento do consumidor; tais serviços não informados
ao consumidor caracterizam a sua não vinculação; a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004289-52.2020.8.26.0003 -Voto no 12.927
4
instituição financeira não trouxe aos autos nenhum laudo de
avaliação que comprovasse a efetiva prestação do serviço de
avaliação do bem; a tarifa de seguro de proteção financeira é
abusiva, diante da imposição da seguradora a ser contratada;
os juros aplicados ferem o princípio do equilíbrio contratual
onerando o consumidor de forma gritante; a cobrança de juros
capitalizados mensalmente é ilegal; a multa contratual não
pode ser superior a 2% do saldo devedor corretamente
calculado; o IOF adicional é visivelmente um caso de “bis in
idem” tributário.
Pleiteia o provimento do recurso.
Houve
as
contrarrazões,
com
alegação preliminar de falta de dialeticidade.
É o relatório.
De partida, afasto a preliminar de
falta de dialeticidade argüida em contrarrazões, pois
restaram demonstrados nas razões recursais os motivos para a
almejada reforma da r. sentença, explicitando a Apelante os
fundamentos da sua irresignação.
Afasto a alegação preliminar de
sentença “citra petita”.
Ao que se verifica da petição inicial,
a
Autora-Apelante
alegou
que
firmou
contrato
de
financiamento com o Banco-réu, para aquisição de um veículo
automotor, no valor financiado de R$ 33.000,00, a ser pago
em 48 parcelas de R$1.099,00, com cláusulas abusivas.
Assim, pleiteou a declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004289-52.2020.8.26.0003 -Voto no 12.927
5
nulidade das cláusulas abusivas do contrato, em especial
aquelas atinentes as taxas de juros, que deverão ser calculados
de forma simples (sem capitalização mensal), pretendendo-se,
no mais, seja fixado o percentual de juros em no máximo de
12% (doze por cento) ao ano, ou em mínimo a ser fixado por
este juízo, tudo em consonância com o que dispõe a atual
doutrina, jurisprudência, sem prejuízo dos ditames da atual
economia; a exclusão da cobrança da TAC/TEC, além de
demais encargos de administração (emissão de carnê, etc.),
devendo haver a devolução ou compensação de tais valores; a
declaração de ilegalidade e inaplicabilidade ao caso concreto
da cumulação de juros capitalizados e demais encargos com
comissão de permanência; o afastamento da aplicabilidade,
através de controle difuso de constitucionalidade, do disposto
nas medidas provisórias N. 1.963/2000 e 2.170/2001 e a
condenação da ré ao pagamento, em dobro, de todas as
quantias indevidamente pagas.
A r. sentença recorrida analisou tais
questões, julgando improcedente a ação.
Descabida a alegação da Apelante de
que o Magistrado deveria ter analisado todas as cláusulas do
contrato entabulado com a Instituição Financeira. Isto porque,
a abusividade de cláusulas contratuais não pode ser conhecida
de ofício pelo Magistrado, conforme Súmula no381, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Nos contratos bancários, é
vedado ao julgador conhecer, de ofício,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004289-52.2020.8.26.0003 -Voto no 12.927
6
da abusividade das cláusulas”.
Afastadas
as
preliminares
arguidas, passo a analisar o mérito recursal.
É cediço que se aplicam ao presente
caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor.
Dispõe a Súmula no 297, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça que: “O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Todavia, o fato de a relação jurídica
havida entre as partes estar sujeita à legislação consumerista
não significa, por si só, que esteja eivada de ilegalidades.
A Autora ingressou com Ação
Revisional de Contrato de Financiamento cumulado com
Pedido de Consignação em Pagamento, alegando, em síntese,
que adquiriu o veículo Fiat Ideia Adventure, ano/mod:
2013/2013, por meio de financiamento (CCB no67698795
04/01/2019), comprometendo-se a pagar o valor de
R$33.000,00, em 48 parcelas de R$1.099,00.
Contudo, alegou que há no contrato
cobrança de encargos abusivos no montante total de R$
2.864,32 (CET: 2,06 a.m. e 28,11% a.a; IOF de R$ 1.121,31;
Tarifa de Cadastro de R$ 693,00, Tarifa de Avaliação do Bem
de R$ 550,00 e Registro de Contrato de R$201,01).
De fato, neste instrumento contratual
ficou estipulada a incidência de cobrança de tarifa de cadastro
(R$693,00), tarifa de avaliação de bem (R$550,00), tarifa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004289-52.2020.8.26.0003 -Voto no 12.927
7
registro de contrato (R$ 201,01) e IOF (R$ 1.121,31).
Por fim, ficou pactuada taxa de juros
efetiva de 1,70% mensais e 22,41% anuais.
Portanto, a Autora teve ciência dos
valores que estavam sendo cobrados, sendo-lhe informado
claramente o valor de cada uma das prestações a serem pagas
e
os
seus
respectivos
vencimentos,
levando-se
em
consideração o valor contratado, ao que aderiu livremente e de
forma voluntária, sem que houvesse demonstração de
qualquer vício de consentimento e não pode, agora, requerer a
revisão da parcela devida sob o argumento de que houve a
injusta capitalização de juros.
No
caso
em
tela,
os
juros
questionados foram devidamente contratados e em valores não
abusivos, nada podendo se aferir sobre eventual ilegalidade na
cobrança.
Quanto à capitalização de juros,
insta notar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já
decidiu no sentido da possibilidade de capitalização mensal de
juros em contratos firmados por instituição financeira após
31/03/2000, o que é corroborado pela Súmula 648 do STF.
E, no caso, os contratos foram
firmados quando já em vigor a Medida Provisória no
1963-17/2000, reeditada sob n. 2.170 de 23.08.01, que, em
seu artigo 5o autoriza a capitalização de juros em período
inferior a um ano.
Há cláusula estabelecendo taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004289-52.2020.8.26.0003 -Voto no 12.927
8
juros anuais superiores ao duodécuplo das taxas mensais, o
que permite a cobrança de juros de forma capitalizada,
inexistindo qualquer abusividade.
Ressalte-se que não há que se falar
em inconstitucionalidade da MP 1963-17/2000, reeditada sob
no 2.170-36/01 porquanto há de prevalecer a presunção de sua
constitucionalidade, enquanto não for reconhecida eventual
inconstitucionalidade pelo C. Supremo Tribunal Federal.
A sua constitucionalidade decorre da
imperatividade e autoexecutoriedade das normas jurídicas,
presumindo-se sua constitucionalidade, até que venha a ser
extirpada do mundo jurídico pelo Supremo Tribunal Federal,
aliás, questionada na ADIn no 2316/DF, ainda não resolvida
pelo Supremo Tribunal Federal.
Ademais, o C. Órgão Especial deste
E. Tribunal de Justiça decidiu pela constitucionalidade do
artigo 5o da referida Medida Provisória, na Arguição de
Inconstitucionalidade no 0128514-88.2011.8.26.0000, Rel.
Des. Renato Nalini.
Não se olvide que a Emenda
Constitucional no 40, publicada em 29/05/03, revogou o § 3o
do artigo 192, aniquilando a antiga discussão sobre o limite
constitucional de juros.
Vide Súmula Vinculante no 7 do
Colendo Supremo Tribunal Federal.
Portanto, não merecia acolhida a
alegação de ilegalidade na incidência de juros capitalizados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004289-52.2020.8.26.0003 -Voto no 12.927
9
Também não há que se cogitar de
limitação dos juros à taxa média de mercado.
Pacífico
que
as
instituições
financeiras não sofrem as limitações da Lei de Usura, não
havendo ilegalidade tão-somente pela aplicação de taxa de
juros superior a 12% ao ano.
Desse modo, vigora como regra a
liberdade na pactuação dos juros no Sistema Financeiro
Nacional.
Por outro lado, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça estabeleceu, em acórdão paradigma, que,
em caso de abusividade da instituição financeira na
estipulação dos juros remuneratórios de seus contratos, e
havendo discrepância substancial da taxa média aferida pelo
Banco Central do Brasil - BACEN, torna-se cabível a revisão
contratual:
“Orientação
1.
Juros
Remuneratórios:
a)
As
instituições
financeiras não se sujeitam à limitação
dos juros remuneratórios estipulada na
Lei de Usura (Decreto 22.626/33),
Súmula 596/STF; b) A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade;
c)
São
inaplicáveis
aos
juros
remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art.591 c/c o
art. 406 do CC/02; d) É admitida a
revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004289-52.2020.8.26.0003 -Voto no 12.927
10
que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada
art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do
julgamento
em
concreto.”
(REsp
1061530/RS,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).
E como parâmetro para a aferição da
abusividade, a I. Ministra Nancy Andrighi apontou a tabela
das taxas médias de mercado, divulgadas desde outubro de
1999 pelo Banco Central do Brasil.
Contudo, no caso, os documentos de
fls.97/102 trazidos pela ré demonstraram que a taxa de juros
para a mesma operação realizada pela Autora, no mês de
janeiro de 2019, era de 1,72% a.m e 22,74% a.a., ou seja, não
é muito diferente da taxa cobrada.
Assim, não restou demonstrada a
discrepância substancial entre as taxas média de mercado e as
cobradas no contrato.
Assim, no caso, os valores cobrados
são constitucionais e legais, devendo prevalecer a máxima
pacta sunt servanda, não se cogitando de onerosidade
excessiva e nem de infringência a qualquer princípio
contratual.
No que concerne à cobrança de
tarifa de cadastro, esta é considerada é legítima, pois
expressamente autorizada pelo BACEN, conforme estabelecia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004289-52.2020.8.26.0003 -Voto no 12.927
11
o artigo 3o, da Resolução no3.518, de 06.12.2007, e ainda
permanece autorizada pela Resolução CMN no 3.919, de
25.11.2010 (art. 3o), que “consolida as normas sobre
cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das
instituições financeiras”.
E ainda, o Superior Tribunal de
Justiça confirmou, por meio de Recursos Repetitivos (nos.
1.251.331-RS e 1.255.573-RS), a validade da cobrança da
tarifa de cadastro:
“(...) Permanece válida a tarifa
de cadastro expressamente tipificada em
ato
normativo
padronizador
da
autoridade monetária, a qual somente
pode
ser
cobrada
no
início
do
relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira (...)”.

Conforme
Resolução
CMN
no
3.518/2007 e Circular no 3.371/2007, aquela posteriormente
alterada pela Resolução CMN no 3.919/2010, a referida tarifa
de cadastro remunera o serviço de “realização de pesquisa em
serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações
cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários
ao início do relacionamento decorrente da abertura de conta
de depósito à vista ou de poupança ou contratação de
operação de crédito ou de arrendamento mercantil”.
E, o valor cobrado de R$ 693,00 não
se mostra abusivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004289-52.2020.8.26.0003 -Voto no 12.927
12
No que concerne às tarifas de
“Registro de Contrato” e de “Avaliação de Bens”, o C.
Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a controvérsia sob o
rito dos Recursos Repetitivos, firmou, dentre outras, a
seguinte tese, no Resp. n. 1.578.553/SP, nos termos do artigo
1.040 do Código de Processo Civil de 2015:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS NORMAS DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA
DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO
A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO
DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE
DE
TARIFAS
E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008, com instituições financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por
intermédio de correspondente
bancário,
no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004289-52.2020.8.26.0003 -Voto no 12.927
13
ART.
1.040
DO
CPC/2015:
2.1.
Abusividade da cláusula
que prevê
a
cobrança
de
ressarcimento
de
serviços prestados por terceiros, sem a
especificação
do
serviço
a
ser efetivamente
prestado;
2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento
pelo
consumidor
da comissão do correspondente
bancário, em
contratos celebrados
a
partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida
a
cláusula
no
período
anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da
onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem
como
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento de despesa com o registro
do
contrato,
ressalvadas
a:
2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente
prestado;
e
a
2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto. 3.
CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da
tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa
aos serviços de terceiros ("serviços
prestados
pela
revenda").
3.2.
Aplicação da tese 2.3,
mantendo-
se hígidas a despesa
de
registro
do
contrato e a tarifa de avaliação do bem
dado
em
garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO” (grifo nosso).
Depreende-se deste julgado que a
fixação desse encargo é válida, salvo nas hipóteses de não
contraprestação e de onerosidade excessiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004289-52.2020.8.26.0003 -Voto no 12.927
14
No caso, o contrato estabelece a
cobrança da tarifa de registro de contrato no valor de R$
693,00, que não se mostra excessivo.
Ademais,
o
próprio
Autor
colacionou aos autos o documento de fl. 32 que revela que o
gravame foi registrado no órgão de trânsito pelo agente
financeiro, ou seja, houve a contraprestação do serviço.
Portanto, restando evidenciado que a
cobrança da Tarifa de Registro de Contrato refere-se a serviço
efetivamente prestado e inexistindo onerosidade excessiva,
não se mostra ilegal a cobrança impugnada.
Com relação à Tarifa de Avaliação
de Bens, o valor cobrado de R$550,00 também não se mostra
excessivo.
Contudo, a ré não se desincumbiu do
ônus da prova que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso
II, do Código de Processo Civil, qual seja, de comprovar a
prestação deste serviço (laudo de avaliação).
O documento de fl. 104, “Termo de
Avaliação de Veículo”, não se trata de avaliação de bem, pois
se refere apenas à verificação de pendências e restrições.
Desta forma, diante da ausência de
prova da efetiva prestação do serviço, há que ser afastada a
cobrança desta tarifa.
Observe-se que a devolução deve ser
feita de forma simples, uma vez que não demonstrado dolo ou
má-fé da ré para aplicação da penalidade prevista no art. 42,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004289-52.2020.8.26.0003 -Voto no 12.927
15
Parágrafo Único do Código de Defesa do Consumidor,
estando essa questão, mais propriamente, relacionada à sua
interpretação quanto aos atos normativos que, no seu entender,
lhe davam suporte a tais cláusulas, como se extrai dos
fundamentos trazidos em suas manifestações neste processo.
E
conforme
entendimento
do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL. 1.
Não ocorrentes as hipóteses insertas no
art. 535 do CPC, tampouco omissão
manifesta no julgado recorrido, não
merecem acolhida os embargos que se
apresentam
com
nítido
caráter
infringente, onde se objetiva rediscutir
a causa já devidamente decidida. 2. A
jurisprudência desta Corte é firme no
sentido de que a devolução em dobro
dos valores pagos pelo consumidor
somente
é
possível
quando
demonstrada a má-fé do credor. 3.
Embargos de declaração rejeitados”
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp
1129209/DF,
Rel.
Ministro
LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado
em
06/05/2014,
DJe
13/05/2014) (g.n.).
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
INEXISTÊNCIA.
DANO
MORAL.
COMPROVAÇÃO.
SÚMULA
STJ/7.
REPETIÇÃO
EM
DOBRO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004289-52.2020.8.26.0003 -Voto no 12.927
16
DESCABIMENTO.
DECISÃO
AGRAVADA.
MANUTENÇÃO.
1.-
Apesar de rejeitados os Embargos de
Declaração, a matéria em exame foi
devidamente enfrentada pelo Colegiado
de origem, que sobre ela emitiu
pronunciamento
de
forma
fundamentada, ainda que em sentido
contrário à pretensão da Recorrente.
2.- Quanto à configuração do dano
moral, os argumentos utilizados para
fundamentar a pretensa violação legal
somente poderiam ter sua procedência
verificada mediante o reexame das
provas, não cabendo a esta Corte, a fim
de alcançar conclusão diversa da
estampada
no
Acórdão
recorrido,
reavaliar o conjunto probatório. Incide
a Súmula 7 desta Corte. 3.- A
jurisprudência
deste
Tribunal
é
assente no sentido de que a devolução
em
dobro
dos
valores
cobrados
indevidamente só é cabível em caso de
demonstrada má-fé, o que não foi
comprovado na hipótese dos autos. 4.-
Agravo Regimental improvido” (AgRg
no REsp 1438790/MT, Rel. Ministro
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado
em
24/04/2014,
DJe
19/05/2014) (g.n.).
Assim, o valor pago a título de tarifa
de avaliação de bem deverá ser devolvido de forma simples,
com correção monetária desde o desembolso e com juros de
mora de 1% ao mês a contar da citação.
Quanto à alegação de abusividade da
Parcela Premiável, do seguro de proteção financeira e da
multa, fica impossibilitado o enfrentamento do tema, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004289-52.2020.8.26.0003 -Voto no 12.927
17
que não houve pedido neste sentido na inicial e,
consequentemente, análise pelo d. Magistrado, o que impede o
seu conhecimento no presente momento processual.
A cobrança da alíquota adicional do
IOF (R$ 130,88) tem expressa previsão legal no Decreto no
6.339, de 03.01.2008 (fl. 31, quadro “E - Impostos incidentes
sobre a Operação”, “IOF - adicional (Decreto 6.339/08)”,
tratando-se de mero reembolso.
Posto isto, pelo meu voto, afasto as
preliminares
arguidas
e,
no
mérito,
dou
parcial
provimento ao recurso.
Sucumbência fica mantida, tendo em
vista que a Autora decaiu na maior parte dos pedidos.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora